Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700894-74.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA CAROLINY CORTEZ DO NASCIMENTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, instados a se manifestarem acerca do decidido pela Suprema Corte no ambiente das teses jurídicas firmadas sob o procedimento da repercussão geral - Tema 1.234/STF, o Distrito Federal informara não mais persistir interesse processual para prosseguimento da ação, ante a desnecessidade de fornecimento do medicamento solicitado por parte da autora[1]. A seu turno, a Defensoria Pública, confirmando que a autora, que patrocinara, não necessita mais utilizar o medicamento pleiteado, entendera pela perda do objeto da ação, demonstrando, assim, não mais persistir interesse recursal para prosseguimento do Recurso Extraordinário formulado pelo órgão[2]. Ante essas inferências, invocando os princípios da efetividade e da celeridade processuais, defronte a desnecessidade do fornecimento do medicamento que fizera o objeto do pedido, corroborando a manifestação formulada pelo órgão, que é ato unilateral e não está sujeito a condição, veiculada em compasso com o princípio da cooperação, diga-se, acolho a formulação como desistência do Recurso Extraordinário que interpusera, e, outrossim, desaparecido o objeto da ação, extingo-a, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao juízo de origem para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 67619474 e ID 67619475 (fls. 542/543). [2] - ID 70689438 (fl. 569).